Tribunal: TJMT
Processo: 1006875-23.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006875-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA JOSE XAVIER DA SILVA - CPF: 806.538.397-15 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA DE SERVIÇOS.

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA.
HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR
.
CONTRATAÇÃO
NÃO COMPROVADA
. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL
AFASTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível

contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória ajuizada por consumidora, declarando inexistente a contratação da “Cesta Beneficiário
1
”, determinando a restituição em dobro dos valores descontados, o fim dos descontos e condenando o banco ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
a regularidade da co
ntratação do pacote de serviços; (
ii
)
a forma de restituição dos valores descontados
; e (
iii
)
a configuração de danos morais indenizáveis decorrentes dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a contratação regular da tarifa, pois apresentou apenas assinatura digital sem demonstração técnica idônea da manifestação de vontade da consumidora, deixando de cumprir o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4. A ausência de informação clara e adequada viola direitos básicos do consumidor e invalida a contratação, configurando prática abusiva, nos termos dos
arts
. 6º, III, e 39, I, do CDC.

5. Ausente má-fé, a restituição deve ser simples, conforme art. 42,
p.u
., do CDC, ante o engano justificável.

6.
A cobrança indevida de tarifas bancárias, sem negativação do nome ou outros elementos que agravem a situação, constitui descumprimento contratual e mero aborrecimento, não ensejando indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Rec
urso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de informação adequada e clara sobre pacote tarifário
compromete a validade da

contratação e impede a cobrança da tarifa.
2
.
A cobrança indevida de tarifa bancária, sem inscrição negativa ou repercussão externa relevante,
não configura, por si só, dano moral indenizável
.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6º, III, 39, I, e 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II; Resolução
Bacen
nº 3.919/2010, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, N.U 1000291-40.2023.8.11.0019, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02/10/2024; TJMT, N.U 1000696-15.2024.8.11.0028, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 25/11/2024; TJMT, N.U 1000740-38.2021.8.11.0093, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Maria Jose Xavier da Silva.

Na origem, a autora alega
que que
foi surpreendida com descontos mensais e reiterados sob a rubrica "Cesta Beneficiário 1", serviço que jamais contratou ou autorizou. Argumenta que a cobrança viola as normas do Banco Central sobre serviços essenciais gratuitos e o Código de Defesa do Consumidor, requerendo a nulidade das cobranças, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, declarando a inexistência jurídica do contrato e a inexigibilidade das tarifas cobradas. Determinou a imediata cessação dos descontos,
sob pena
de multa, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Além disso, condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
a verificar a regularidade da contratação da “Cesta Beneficiário
1
”, a licitude dos descontos efetuados, a forma de restituição dos valores e a eventual configuração de danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. Ademais, as instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos decorrentes de eventuais falhas na prestação do serviço, conforme Súmula 479/STJ.

Nos termos do art. 1º da Resolução
Bacen
nº 3.919/2010, a cobrança de tarifa somente é válida quando previamente autorizada pelo cliente ou prevista em contrato específico. A contratação de pacotes de serviços, como o discutido nos autos, exige informação clara, adequada e inequívoca sobre sua natureza e custos, sobretudo quando existe alternativa gratuita regulamentada pelo Banco Central.

No caso concreto, a autora é pessoa idosa e semianalfabeta, condição que acentua sua
hipervulnerabilidade
informacional (art. 39, IV, CDC), impondo ao fornecedor um dever qualificado de transparência, nos termos dos
arts
.
6º, III, e 46
do CDC.

O banco apresentou apenas termo de opção com assinatura digital
tipo "
hash
",
sem elementos técnicos que demonstrem a inequívoca manifestação de vontade da consumidora, tais como logs de
talhados de operação, biometria ou
geolocalização
.
Tampouco demonstrou que, no momento da suposta adesão no caixa eletrônico, foram fornecidas informações claras quanto à renúncia aos serviços essenciais gratuitos e à contratação de um pacote oneroso.

Nesse contexto, não se desincumbiu a instituição financeira do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, CPC), também não comprovou ter fornecido as informações devidas ao consumidor, o que torna irregular a cobrança da tarifa.

A jurisprudência desta Câmara orienta-se no sentido de que a ausência de informação adequada invalida a contratação e impede a cobrança do pacote de serviços:

“[...]
A Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1º, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante
contrato específico (art. 8º).
(N.U 1000291-40.2023.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)
.”

“[...]
A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que é atribuição da instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa fazer a opção pela conta corrente que lhe for mais conveniente, sob pena de restituição, na forma simples, da quantia paga indevid
amente pela Cesta de Serviços. [...]
(N.U 1000696-15.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)
.”

Logo, ainda que formalmente exista um termo de adesão, a ausência de clareza e informação adequada sobre o serviço prestado invalida a contratação e caracteriza prática abusiva, nos termos dos
arts
. 6º, III, e 39, I, do CDC.

Assim, correta a conclusão de origem ao reconhecer a abusividade da cobrança e declarar a inexigibilidade dos valores.

Quanto à restituição do indébito, não se extrai prova de conduta dolosa das rés, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável.

No que tange aos danos morais, embora a presente relação esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica situação que configure dano moral indenizável.

A mera cobrança indevida, ou o desconto indevido em conta bancária, sem reflexos externos maiores, configura mero aborrecimento, não passível de indenização por dano moral.

Nesse contexto:

“[...]
A cobrança de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefícios previdenciários é vedada por lei.
2
. A simples cobrança indevida de tarifas não configura, por si só, dano moral indenizável.”

(N.U 1000740-38.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 16/11/2024)
.”

“[...]
A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que é atribuição da instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa fazer a opção pela conta corrente que lhe for mais conveniente, sob pena de restituição, na forma simples, da quantia paga indevidamente pela Cesta de Serviços.

A cobrança imotivada, sem inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito ou retenção de valores não gera dano moral.

(N.U 1017240-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023)
.”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para
d
eterminar
que a restituição dos valores descontados seja realizada na forma simples;
e a
fastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Considerando que a autora decaiu
de parte mínima de seu pedido
, mas
o réu sucumbiu na maior parte
, fixa-se a sucumbência em 70% para o
banco

e
30% para a autora,
cujos honorários advocatícios devem ser no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026